Tribunal: TJSP
Processo: 1523287-93.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Apelação criminal. Apropriação indébita majorada em razão de profissão (Artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal). Recurso defensivo, buscando o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa. Ausência de especificação concreta de fato que teria gerado o alegado cerceamento. Tese defensiva relacionada à excludente de culpabilidade – subordinação hierárquica – analisada e afastada

Ementa:
Apelação criminal. Apropriação indébita majorada em razão de profissão (Artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal). Recurso defensivo, buscando o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa. Ausência de especificação concreta de fato que teria gerado o alegado cerceamento. Tese defensiva relacionada à excludente de culpabilidade – subordinação hierárquica – analisada e afastada na origem. Nulidade não evidenciada. Pretensão absolutória, ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima em harmonia com o conjunto probatório produzido. Dolo demonstrado. Apelante recebeu o numerário em razão de profissão – advogado - e não o repassou à vítima. Condenação mantida.
Dosimetria. Basilar fixada no dobro acima do mínimo legal, em razão da elevada culpabilidade do réu, do valor da apropriação e das consequências do delito à vítima. Fração imposta mostrou-se adequada, não comporta abrandamento, agindo o Douto Magistrado em seu campo de discricionariedade motivada. Agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal caracterizada, já que o ofendido contava com mais de 60 anos à época dos fatos. Adequado reconhecimento da majorante prevista no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, uma vez que o réu recebeu o numerário apropriado em razão de profissão. Regime semiaberto para início de cumprimento da pena corporal mostrou-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias judiciais negativas caracterizadas, bem como a reiteração delitiva do réu. Ausência dos requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso III, do Código Penal).
Recurso desprovido.